Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706357-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEITON GONCALVES MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cleiton Gonçalves Martins contra suposto ato ilegal ou abusivo praticado pelo d. Juiz de Direito, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, determinando a reintegração de posse do imóvel por ele adquirido. Relata ser o legítimo proprietário do lote urbano, Quinhão 23, com 704.5247 hectares, da Região Administrativa de Santa Maria/DF, de acordo com a matrícula 42,56, objeto da certidão do 5o Ofício o Registro de imóveis do DF, adquirido por meio de contrato particular de cessão de direitos, figurando como cedente Sinval Pereira Cardoso. Afirma que o cedente, apesar de figurar no polo ativo da ação de Reintegração de Posse (processo no 0040699-77.2004.8.07.0016), não outorgou qualquer procuração nos autos e, mesmo assim, sobreveio sentença acolhendo o pedido. Explica que, na ocasião da ciência da medida judicial, sequer havia sido citado na demanda, não figurando, portanto, como parte na lide. Contudo, sofre diretamente os efeitos da decisão judicial. Desse modo, é considerado terceiro prejudicado, e como tal, é desnecessário o esgotamento da via recursal, para então se valer desta via processual, conforme enunciado da súmula 202, do Superior Tribunal de Justiça. Postula a concessão de medida liminar, para obstar a reintegração de posse do citado imóvel. No mérito, requer a concessão da segurança, confirmando a liminar, para declarar nulo o ato coator. É o breve relatório. Decido. Numa análise ainda superficial da documentação acostada aos autos, tenho para mim que a matéria clama por discussão mais aprofundada, não podendo ser analisada antes das informações. Por isso, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Deixo de conceder a gratuidade de justiça, em razão do preparo efetivado. Oficie-se à douta Autoridade Impetrada requisitando informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator